Tribunal: TJES
Processo: 5000990-79.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-79.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA HERTEL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5000990-79.2025.8.08.0017

EMBARGANTE:
Maria Aparecida Hertel

EMBARGADO:
Banco Bradesco S.A.

RELATOR:
Dr. Fábio Pretti

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE ENGENHARIA SOCIAL (GOLPE DO FALSO FILHO). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Hertel contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária (golpe via aplicativo de mensagens).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto a/ao: (i) hipervulnerabilidade da consumidora idosa; (ii) dever objetivo de segurança frente a fraudes e ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED); e (iii) aplicação do conceito de fortuito externo em contraposição à Súmula 479 do STJ.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o
decisum
de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos, assentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo no uso voluntário de senha pessoal. 3. O inconformismo do recorrente no tocante à exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).
IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos e Enunciados aplicados:
Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 48 e Artigo 55 da Lei nº 9.099/95; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; Enunciado nº 125 do FONAJE.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19625561) opostos por Maria Aparecida Hertel, impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. e deu-lhe provimento, reformando integralmente a sentença originária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
decisum
padece de omissões e contradição, porquanto deixou de analisar a sua condição de hipervulnerabilidade como consumidora idosa, circunstância que, segundo alega, atrai proteção reforçada frente aos deveres preventivos da instituição financeira. Sustenta, ainda, que a decisão foi omissa ao não considerar ineficaz o Mecanismo Especial de Devolução (MED) no caso concreto, bem como ao ignorar o dever objetivo de segurança do banco frente a transações atípicas. Assevera, por fim, que o acórdão incorreu em contradição ao afastar a responsabilidade do prestador com base em fortuito externo, mesmo reconhecendo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, ao cabo, pela concessão de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso aclaratório.

No mérito, contudo, verifica-se que a irresignação não reúne condições de acolhimento. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em simetria com o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, a via dos embargos de declaração destina-se, estritamente, a expungir do julgado eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, verifica-se que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma completa e fundamentada, inexistindo qualquer vício a ser corrigido. A decisão apresentou fundamentação clara e suficiente, examinando os elementos constantes dos autos e concluindo que a transferência foi realizada voluntariamente pela própria correntista, mediante uso de sua senha pessoal, sob influência de fraude praticada por terceiros (engenharia social), o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade.

O simples fato de a decisão ter adotado entendimento diverso daquele defendido pela parte não configura omissão ou contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

Além disso, quanto ao intuito de prequestionamento alegado pelo embargante, entende-se ser incabível a oposição de embargos de declaração com essa finalidade exclusiva no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o Enunciado nº 125 do FONAJE.

Assim, observa-se que a pretensão do embargante decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento e da tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, ressalta-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a analisar individualmente todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa"
(STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022)
.

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)